Tribunal: TJDFT
Processo: 0745264-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. UP GRADE. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PLANO ORIGINÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigações de fazer e repetição de indébito. Recurso da ré visando ao afastamento da condenação à obrigação de pagar.
2 – Contrato de prestação de serviço de telefonia, internet e TV por assinatura. Up grade de pacote. Ausência de cancelamento do plano originário. A realização de up grade em contrato de pacote de telefonia caracteriza a novação (art. 360 do Código Civil), de sorte que se extingue para o consumidor a obrigação decorrente do contrato originário. O áudio de ID. 24368610 demonstra que o novo contrato firmado pelo autor incluiu os mesmos serviços que já possuíra (TV e telefonia), acrescido dos serviços de internet, além de outros benefícios. Logo, não se justifica a manutenção do contrato anterior, pelo que se mostram indevidas as cobranças advindas dele.
3 – Cobrança indevida. Repetição em dobro. Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida enseja a devolução em dobro do indébito quando não houver demonstração de engano justificável. O autor demonstrou que, após aceitar up grade em contrato de telefonia, continuou sendo indevidamente cobrado pelo contrato originário, que, por falha operacional da ré, não foi oportunamente cancelado. No recurso, a ré se limita a alegar a ausência de má-fé na respectiva cobrança, o que não é suficiente para afastar a dobra na repetição do indébito. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J